Tribunal: STF
Processo: RHC 62441
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
Habeas corpus. Denúncia. Abuso de autoridade (Lei 4.898/65). Não pode prevalecer denúncia, sem suporte em inquérito policial, e que, além disso, omite descrição da conduta dos denunciados, apontando-os como coniventes de um sequestro, mas sem indicação dos que o praticaram diretamente. Infringência do art. 41 do Código de Processo Penal. Recurso de habeas corpus provido.